Tribunal: TJDFT
Processo: 0747524-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO NULA.

1. O Juiz não está obrigado a enfrentar todas as alegações da parte, nem responder um a um todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, mas deverá indicar os motivos que lhe formaram o convencimento.

2. Não enfrentar de forma razoável os argumentos da parte, tendo se limitado a fazer referência a decisão juntada pela parte em relação a outro processo, justificando que houve erro material nessa outra decisão sem explicar qual tipo de erro e sua relação com a questão decidida evidencia erro de procedimento capaz de desconstituir a decisão recorrida.

3. O reconhecimento da ocorrência de erro de procedimento deve conduzir à desconstituição do ato decisório questionado, com o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, e não ao deferimento direto do requerimento formulado pela agravante.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.